Tribunal: TJSP
Processo: 1051535-59.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Melanoma maligno – Nexo causal afastado pela perícia – Benefício acidentário indevido – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051535-59.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NEURIVAL ALVES DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051535-59.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1051535-59.2018.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Neurival Alves da Silva.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 36.996.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Melanoma maligno Nexo
causal afastado pela perícia Benefício acidentário indevido
Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 117/119, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação acidentária movida por Neurival Alves da
Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a
concessão de benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Aduz o autor que no exercício de suas atividades
laborativas (frentista) foi acometido de câncer de pele, devido a
contaminação por gás benzeno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051535-59.2018.8.26.0053 -Voto no
3
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Luiz
Carlos Ricciarelli constatou que o autor apresentou melanoma maligno em
orelha esquerda, com posterior tumor na coluna.
Esclareceu o perito que o melanoma tem como fator
de desencadeamento ou agravamento a exposição solar.
A exposição solar, portanto, é o fator de risco
considerado pelo expert como desencadeador do melanoma que acometeu
o segurado, e não a exposição ao gás benzeno, como aventado pelo autor.
Contudo, não restou demonstrado nos autos que no
exercício de suas atividades laborativas o autor ficava exposto ao sol, não
estabelecendo, assim, o perito o nexo causal.
Realizada vistoria, esclareceu o expert: -
“Perguntamos a Manoel Costa, que é Frentista
Diurno a 21 anos neste Posto que afirmou que Neurival somente
trabalhava a noite.
Que veio transferido de outra unidade Posto da
Ponte onde trabalhou durante 4 anos e este posto também
“completo”, isto é, com a mesma estrutura física e de atendimento.
Verificamos, e fotografamos (anexo) que neste posto
há uma ampla cobertura que abriga os funcionários que não ficam
expostos ao sol.
Portanto, por trabalhar somente à noite, e mesmo
que trabalhasse como frentista Diurno, não estaria exposto a
irradiação solar, que poderia ter sido desencadeante ou agravante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051535-59.2018.8.26.0053 -Voto no
4
sua patologia (melanoma maligno).
Não está configurado o nexo concausal”.
Destarte, ante a ausência do nexo causal, o
desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)